Tribunal: TJES
Processo: 5001467-53.2025.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001467-53.2025.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e pleito subsidiário de exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras imputadas devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico e relatório final da investigação.

Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados em depoimento de testemunha ocular que presenciou a discussão, a luta corporal e os disparos efetuados pelo acusado, posteriormente ratificado em juízo.

Elementos investigativos corroboram a autoria, como a apreensão de aparelho celular pertencente ao acusado no local do crime e o relato de policial responsável pelas diligências.

O contexto probatório evidencia, em cognição sumária, motivação relacionada à disputa pelo tráfico de drogas, suficiente para submeter a matéria ao Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

Há indícios de motivo torpe, decorrente de disputa territorial no tráfico de drogas.

A prática do crime em via pública, nas proximidades de estabelecimento comercial, expõe número indeterminado de pessoas a risco, indicando, em tese, perigo comum.

A vítima foi surpreendida por disparos, possivelmente sob efeito de álcool e entorpecentes, o que indica dificuldade de defesa.

Compete ao Tribunal do Júri a análise definitiva sobre a incidência das qualificadoras, à luz da prova produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001467-53.2025.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FELIPE RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO AVILA DE OLIVEIRA - ES36143

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão de pronúncia (id. 18886170), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe mediante emprego de meio que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal).

Em suas razões recursais (id. 18886172), a defesa pleiteia a impronúncia do réu, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que em 22 de junho de 2025, no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio/ES, o denunciado, conhecido como “Neno”, agindo com intenção de matar, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima Jonathan Matias dos Santos Silva, ocasionando-lhe a morte, conforme laudos periciais que atestam perfurações na região cefálica e torácica.

Apurou-se que denunciado e vítima integravam grupos rivais no tráfico local, sendo o crime motivado por disputa territorial e manutenção de pontos de venda de drogas, configurando motivo torpe.

O delito foi praticado em via pública, nas proximidades de estabelecimento comercial, expondo terceiros a risco concreto, caracterizando perigo comum. Ademais, foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelos disparos, sem possibilidade de reação.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou o acusado pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim unificado n° 58391203 (id. 18884820 – fls. 03/10),Laudo de Exame Cadavérico (id. 18884820 – fl. 47/49) e Relatório Final (id. 18884820 – fls. 50/54).

Por sua vez, verifico indícios de
autoria
. A testemunha ocular dos fatos Sebastião Alexsandro Dias Diniz em seu depoimento prestado em sede policial relatou que conhecia a vítima há longa data e que, na data dos fatos, encontrava-se no local conhecido como “Bar do Tigrão”, onde presenciou o início de uma discussão entre a vítima e o acusado conhecido como “Neno”, motivada por disputa relacionada ao controle do tráfico na região, conflito que já perdurava anteriormente.

Informou que ambos entraram em luta corporal, estando a vítima visivelmente sob efeito de álcool e entorpecentes, ao passo que o outro envolvido aparentava maior lucidez. Durante o confronto, a vítima foi derrubada ao solo, ocasião em que o agressor efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, atingindo-a na região da cabeça.

Relatou, ainda, que se aproximou da vítima e constatou que esta já se encontrava sem vida, sendo posteriormente acionadas a polícia e a equipe de socorro por pessoas que chegaram ao local.

Contudo, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, a testemunha, em um primeiro momento, alegou não ter presenciado os fatos, afirmando que assim procedia por receio de represálias, uma vez que se encontrava custodiada no mesmo estabelecimento prisional que o acusado, declarando que “não queria problemas para si, com medo de que algo lhe acontecesse fora do cárcere”. No entanto, após a leitura de seu depoimento prestado na delegacia e ciente da ausência do acusado na audiência, confirmou integralmente o teor da declaração anterior, ratificando a veracidade das informações anteriormente prestadas.

A testemunha Rodrigo Abreu Camporez, investigador de polícia, relatou em juízo as diligências realizadas até o indiciamento do réu, destacando, especialmente, a apreensão de um aparelho celular encontrado ao lado do corpo da vítima, o qual, após investigação técnica, revelou pertencer ao acusado.

Acrescentou, ainda, a dificuldade na obtenção de informações junto às testemunhas, em razão de o fato ter ocorrido em região dominada pelo tráfico de drogas.

O conjunto probatório colhido na fase investigativa e corroborado em juízo evidencia, em sede de cognição sumária, indícios consistentes de motivação vinculada à disputa pelo controle do tráfico local.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de autoria por parte do recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, há indícios suficientes de que o delito tenha sido praticado, em tese, por motivo torpe, consubstanciado na disputa pelo controle do tráfico de drogas na região do Bairro São Vicente.

De igual modo, verifica-se que os disparos foram efetuados em via pública, nas proximidades de estabelecimento comercial, expondo a risco número indeterminado de pessoas, circunstância que, em tese, caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Outrossim, há indícios da incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, uma vez que a vítima, supostamente embriagada, foi surpreendida por disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa ou reação.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19016778),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.